Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702544-40.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA STRICKLAND BARROS FONTELE AGRAVADO: JOAO PAULO DA SILVA NEIVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mariana Strickland Barros Fontenele contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que nos autos da Execução Extrajudicial n° 0724757-26.2025.8.07.0016, rejeitou a Exceção de Pré-executividade e determinou o prosseguimento da Execução. Alega a agravante, em síntese, que houve a cobrança de juros abusivos e usurários sobre as cártulas de cheques que fundamentam a execução, bem como a ilegitimidade ativa do agravado. Afirma ainda que a matéria é de ordem pública e prescinde de dilação probatória. Sustenta quanto a possibilidade de arguição de juros abusivos em Exceção de Pré-executividade conforme Jurisprudência pacífica do STJ, bem como da limitação legal dos juros com base no disposto no art. 591 c/c art. 406 do CC, e art. 4o do Decreto no 22.626/33. Ressalta que a cobrança de juros manifestamente abusivos implica no enriquecimento sem causa do agravado, prática rechaçada pelo art. 884 do Código Civil. Aduz como risco de grave dano de difícil reparação, caso haja o prosseguimento do feito, provável bloqueio financeiro, impedindo a administração de recursos utilizados atualmente para sua subsistência e manutenção do tratamento de saúde de seu esposo, que conta com a aquisição de medicação controlada e pagamento de consultas e exames. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para reconhecer a possibilidade de apreciação da prática de USURA em sede de exceção de pré-executividade, com a consequente adequação dos cálculos da execução, sendo devidamente abatidos os valores já pagos, em observação ao disposto no art. 884 do Código Civil. Agravante beneficiária da gratuidade de justiça, ID 245264309 (autos de origem). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No presente caso, requer a agravante que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a Execução até que seja declarada a possibilidade de apreciação da prática de USURA em sede de exceção de pré-executividade. Em cognição sumária, sem desprezar a argumentação da agravante, não verifico suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, especialmente a verossimilhança das alegações da agravante. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita e tem cabimento quando a questão levantada for comprovada por prova pré-constituída, que não requeira dilação probatória. Na hipótese, os fatos não estão suficientemente esclarecidos, de modo que há necessidade de um exame mais aprofundado, o que só será possível depois do contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. I. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito